Tribunal: TJBA
Processo: 8081105-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081105-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA LIBANIA PRADO RODRIGUES

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. SANEAMENTO DO PROCESSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. POSTERGAÇÃO. PROVA PERICIAL ONEROSA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO JULGADO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que, em ação indenizatória por desfalques em conta do PASEP, postergou a análise da prejudicial de mérito de prescrição e determinou a realização de prova pericial contábil, impondo ao réu o adiantamento dos honorários do perito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau deve examinar de imediato a prejudicial de prescrição antes de determinar a realização de prova pericial onerosa para as partes.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, devendo ser apreciada de plano quando os autos reunirem os elementos necessários para o seu exame, de forma a evitar atos processuais inúteis e custosos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, pacificou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a incidência do prazo prescricional decenal para as ações de reparação por desfalques no PASEP.

5. Posteriormente, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.879/PE), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante estabelecendo que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço do PASEP.

6. Configura-se incoerente impor à instituição financeira o adiantamento de honorários periciais antes do pronunciamento do juízo sobre a ocorrência da prescrição, cuja contagem depende apenas da análise de marcos temporais objetivos documentados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que o juízo de origem analise de forma imediata a prejudicial de prescrição com base nas premissas fixadas no Tema Repetitivo 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 357, 487, inciso II, e 1.015, parágrafo único.

Código Civil, artigo 205.

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.150 e Tema Repetitivo 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081105-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARIA LIBANIA PRADO RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator